Tribunal: TJSP
Processo: 2139194-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139194-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19881
Agravo de instrumento n.o 2139194-83.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação dos Servidores da Câmara Municipal de São Paulo
Agravado: José Silva de Oliveira
Juiz: José Luiz de Jesus Vieira
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Indeferimento do pedido de penhora parcial do salário.
Verba de natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, diante
da vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
173, que em execução de título extrajudicial proposta por Associação dos Servidores da
Câmara Municipal de São Paulo contra José Silva de Oliveira indeferiu o pedido de penhora
parcial do salário, ao fundamento de que ele é impenhorável.
Inconformada, a exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que o entendimento da jurisprudência é no sentido de flexibilização da
impenhorabilidade do salário. Cita precedentes que entende fundamentar sua tese. Fala que o
executado não apresentou impugnação ao débito e não apresentou bens a penhora. Entende que
a penhora deve incidir entre 10% e 30% do seu salário líquido. Requer a reforma da decisão
agravada para determinar a penhora de 10% a 30% do salário líquido do executado (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.
O agravado apresentou resposta (fls. 196/203).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A controvérsia trazida no presente recurso se cinge à possibilidade de
penhora parcial do salário do executado.
O salário é impenhorável por força do previsto pelo art. 833, IV, do
Código de Processo Civil/15, uma vez que possuem natureza alimentar, fazendo jus à proteção
legal.
A impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência mensal do
devedor e de sua família. O texto legal é expresso em mencionar que os salários, são
impenhoráveis, de forma que permitir a sua constrição, seja em qual percentual for, confronta o
disposto em lei.
Nesse sentido os comentários ao Código de Processo Civil de
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gôuvea:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância
do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231)” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a edição,
Editora Saraiva, 2008, p.845, nota 25 ao art. 649).
Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
SALARIAL.
CARÁTER
ALIMENTAR. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ART.
649, INCISO IV, DO CPC.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA,
Rel. Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento segundo o qual o bloqueio de ativos
financeiros em nome do executado, por meio do Sistema Bacen Jud,
deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação
dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente
impenhoráveis
"os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 535.848/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 03/02/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
SALÁRIO.
BEM
ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ARTIGO 649, IV DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos
do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora
parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento de salários por parte do devedor. Precedentes.
2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1262995/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j.em 06/11/2012)
E também esta Colenda Câmara:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu pedido de penhora de percentual dos
proventos de aposentadoria recebidos pelo Executado. Insurgência
da Exequente. Não cabimento. Verba impenhorável (art. 833, IV, do
CPC/15). Não cabimento de constrição judicial sobre percentual de
verba impenhorável, em especial considerado que já foi tentado
bloqueio pelo sistema Bacenjud, sem sucesso. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2262355-04.2018.8.26.0000;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
31/07/2013)
“Agravo de instrumento Execução - Bloqueio efetuado em conta
corrente na qual o executado percebe rendimentos de aposentadoria
- Descabimento, ante o nítido caráter alimentar da verba -
Impenhorabilidade prevista no art. 649, inc. IV, do CPC - Decisão
que manteve constrição parcial que comporta reforma - Recurso
provido” (Agravo de instrumento no 2012183-18.2013.8.26.0000,
Relator SERGIO GOMES, j. 1.10.13).
Diante destas considerações, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2139194-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação dos Servidores da Câmara Municipal de São Paulo
Agravado: José Silva de Oliveira
Juiz (a) de 1a instância: José Luiz de Jesus Vieira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15154
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter
a satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade
prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba
pecuniária recebe garantia legal absoluta e intransponível, os
titulares desses valores, num primeiro momento, poderão
experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus
interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar
muito tempo para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá
produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois
perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como
pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que
seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não
garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se
nega provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul
Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Nessa quadra, a decisão agravada é modificada, seguindo
deferida penhora de valor equivalente a 30% da aposentadoria do agravado, já que
coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos
parelhos.
Do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12587A90
7
11
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12671C2E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139194-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.